Tribunal: STF
Processo: ARE 1345302
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – NECESSIDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DE MULTA – REINCIDÊNCIA - MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – RESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – MANUTENÇÃO DO DECISUM – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SEGUE A ORDEM DO ART. 85 § 2° DO CPC – REFORMA DA SENTENÇA, NESTE ASPECTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. POR UNANIMIDADE."



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, apenas “quanto à distribuição recíproca dos honorários”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5°, incisos II, LIV e LV; 37 e 93, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Primeiro, me debruçarei sobre as supostas nulidades formais. 



    A empresa alega ausência de motivação do ato administrativo, ausência de descrição da infração e nulidade do processo por violação ao devido processo legal. 



    (...) 



    Ao verificar o ato sancionador, percebe-se que está respaldado pela fundamentação necessária, indicando o dispositivo legal infringido, art. 66, caput, do Decreto Federal n° 6.514/2008, e a justificativa do afastamento do valor da multa do mínimo legal, qual seja, o porte da empresa e a reincidência. 



    A fundamentação é suficiente para que o administrado tenha a ciência dos motivos pelos quais está sendo punido. Ademais, ao longo do processo administrativo resta provada a reincidência da apelante em quatro autos de infração. Ir além desse controle de legalidade violaria o princípio da separação dos poderes, não cabendo ao Poder Judiciário analisar questão meritória de uma decisão no âmbito Administrativo. 



    Não procede da mesma maneira, a alegação de ausência de descrição da infração. 



    Ora, na decisão citada alhures e no auto de infração foi especificado de maneira clara a contravenção: empreendimento em operação sem licenciamento ambiental, o que viola os referidos dispositivos legais. 



    O último vício formal apontado é a nulidade do processo administrativo. 



    Pois bem! Nos autos do processo, verifico que foram atendidos o contraditório e a ampla defesa. Afinal, a empresa foi autuada e instada a se manifestar por diversas vezes, o que nem sempre o fez. Essa inclusive, chegou a afirmar que estaria tomando as providências e diligências necessárias para obter o licenciamento, conforme documento às fls. 154. 



    Passo à análise das nulidades materiais suscitadas. 



    A empresa/apelante defende que não é exigível a licença ambiental para o exercício de sua atividade por ausência de previsão legal. 



    De início, tal afirmação é uma contradição. Isso porque, a mesma se disse 'empenhada para finalização das pendências' a fim de obter a licença ambiental. Veja-se que não houve óbice à necessidade da referida licença ao momento do requerimento feito pela ADEMA. Ademais, a empresa solicitou o licenciamento em 28/05/2008 (Processo N°2008- 000554/TEC/LO-0052). Essa afirmação em Juízo viola o princípio do venire contra factum proprium corolário da boa-fé objetiva. 



    Ainda assim, ao realizar a simples subsunção do fato à norma, percebe-se a exigência do licenciamento para a Apelante. (...) 



    Por tudo exposto, não há como concluir pela inexigibilidade do licenciamento ambiental. 



    Por último, cumpre analisar a legalidade da aplicação da penalidade. 



    É que a demandante diz ser ilegal a fixação da multa por parte da Administração, já que não deveria afastar-se tal quantia do mínimo legal. 



    Não compete ao Poder Judiciário a apreciação do mérito de decisão administrativa no que tange a conveniência e oportunidade, limitando-se a verificar os requisitos de legalidade do ato. Está resguardado aqui o princípio da separação dos poderes. 



    Nesse toar, me limito a observar de início que a aplicação da multa em triplo é medida que se impõe por força do art. 11 do Decreto Federal de nº 6.514/2008: (...)



    Não assiste razão à apelante ao dizer que é preciso diferenciar o estabelecimento da empresa, já que este último é o infrator de que trata a norma. É este que arca com a sanção da multa aplicada pela Administração e tem a responsabilidade pelo estabelecimento autuado. 



    Sendo assim, em face dos Autos de n° 143/2011; 297/2011; 24/2012 e 24/2014 de fls. 158/166 e com vistas ao trânsito em julgado dos processos conforme certidão de fls. 157 está caracterizada de forma evidente a reincidência da empresa.



    A sentença administrativa se pautou ainda no porte da empresa que é de conhecimento notório na sociedade sergipana, devendo a pena ser suficiente para inibir a prática de novas infrações ambientais."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente